Tribunal: TJDFT
Processo: 0706282-55.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO SENTENÇA. PRECLUSÃO. MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. APRESENTAÇÃO DE CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O Código de Processo Civil estabelece a impossibilidade de rediscussão de matéria acobertada pela preclusão, mesmo que se trate de matéria de ordem pública, sob pena de ofensa ao princípio da segurança jurídica.

1.1. No caso dos autos, verifica-se que o acórdão anteriormente prolatado registrou expressamente que é incabível que a parte se insurja contra os índices de correção monetária aplicados nos cálculos homologados e não impugnados tempestivamente, mostrando-se incabível a rediscussão do tema.

2. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido. Precedentes.

3. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.